Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0719203-86.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIGIA CECILIA LEAL NOBRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Ação Civil Pública no 0704841-73.2020.8.07.0018 como determinado no ID 21065925. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.